Tribunal: STF
Processo: RE 499823
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LC N. 76/73,
   ARTIGO 14. DESAPROPRIAÇÃO. BENFEITORIAS. PAGAMENTO EM DINHEIRO.
   COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
O recurso extraordinário não é via adequada para
   desconstituir-se a coisa julgada. Precedentes.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.